Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-64.2020.8.11.0085
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000477-64.2020.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ORLANDO SANTOS DE ABREU - CPF: 425.826.879-87 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. MAJORAÇAO DA INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “
REFORMATIO IN PEJUS
” – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a restituição simples de todo o valor descontado referente ao seguro “Bradesco Vida e Previdência” e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração da indenização dos danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3. Não juntado aos autos o contrato deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças e impondo-se a restituição do valor cobrado indevidamente.

4. O simples desconto de valor ínfimo não é causa apta a causar-lhe dor, sofrimento ou humilhação, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
, o que conduziria a improcedência do pedido inicial, no entanto, a sentença deve ser mantida face a proibição da
reformatio in pejus
, por se tratar apenas de recurso do autor.

5. Sentença reformada em parte.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição do montante descontado referente ao seguro “Bradesco Vida e Previdência” e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sob fundamento de que a instituição bancária não comprovou a contratação do serviço.

Inconformado com o valor fixado para a reparação dos danos morais, o recorrente requer que sejam fixados no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

O Recorrente alega que a instituição financeira Reclamada realizou descontos indevidos, sem sua anuência ou solicitação, sob a rúbrica “Bradesco Vida e Previdência” .

Não demonstrada a respectiva contratação, são indevidos os descontos do produto “Bradesco Vida e Previdência”. Nessa toada, ausente erro justificado na conduta do réu quanto às respectivas cobranças, faz jus a parte reclamante à restituição dos valores indevidamente pagos.

No que se refere à indenização por danos morais, como é cediço, o acolhimento do pleito depende da verificação da conduta lesiva, do dano, do nexo de causalidade entre as partes e da culpa ou dolo do ofensor, sendo esta última dispensável quando se trata de relação de consumo.

Segundo afirma o Recorrente, o Banco recorrido vem efetuando tais cobranças de forma ininterrupta, todavia não consta dos autos a menção de quanto tempo ou data provável do início da cobrança. Tampouco a parte autora comprova ter solicitado o cancelamento dos descontos indevidos, bem como não se pode verificar, em abstrato, o comprometimento da subsistência da requerente, pelo que o simples desconto de valor ínfimo não é causa apta a causar-lhe dor, sofrimento ou humilhação, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
.

Ora, o dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares.

A simples cobrança de tarifa, mesmo que indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa.

Sobre o tema, vale colacionar coerente entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - TARIFAS BANCÁRIAS - CONTRATO NÃO JUNTADO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS - ASTREINTES DEVIDAS - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO. I) Não carreada o tipo de contrato de abertura de conta firmado pela instituição financeira com o autor, bem como não demonstrado pelos breves extratos acostados a utilização de nenhum serviço bancário além do saque do benefício previdenciário, correta a devolução dos valores descontados do consumidor a título de pacote de serviços. II)
Não se vislumbra a ocorrência de danos morais pelo simples desconto de pacote de serviços bancários na hipótese, porque realizado em valor módico ao longo de anos sem nenhum questionamento pelo consumidor que sequer juntou prova de que tenha pleiteado a alteração do tipo de conta pactuada a evidenciar abusividade ou relutância da instituição financeira
. III) As astreintes têm caráter sancionatório-coercitivo, não são indenizatórias e sua finalidade é intimidar e constranger o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou não fazer, ou de um dever de abstenção, que deve ser imediatamente cumprida pelo sujeito passivo da relação processual. IV) Recurso do autor conhecido e improvido. V) Recurso da Instituição Financeira conhecido e improvido. ( TJMS . Apelação Cível n. 0800050-48.2018.8.12.0035, Iguatemi, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 23/08/2019, p: 27/08/2019) – destacamos.

Em que pese os argumentos do recorrente, tenho que inexistir dano moral passível de reparação. Todavia, a alteração da sentença para julgamento de improcedência é impossível, face o princípio do
reformatio in pejus,
uma vez que somente a parte autora recorreu. Assim, impõe-se sua manutenção.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021